Tribunal: TJBA
Processo: 0565320-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565320-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS OU INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por Cláudio Silva dos Santos contra sentença da 10ª Vara Cível de Salvador, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por inexistência de invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico.

3.

O apelante argui, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o laudo pericial não respondeu aos quesitos apresentados e que não lhe foi oportunizada manifestação após a juntada da perícia, requerendo o retorno dos autos à origem para esclarecimentos do perito.

4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões controvertidas consistem em verificar:
(i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de resposta aos quesitos e de oportunidade de manifestação sobre o laudo pericial; e
(ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da indenização do seguro obrigatório DPVAT, diante da alegada invalidez permanente.

5.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera. O juízo de origem designou a perícia médica e determinou expressamente a abertura de prazo para manifestação das partes, nos termos do art. 477, §1º, do CPC. Intimado, o autor manteve-se inerte, não impugnando o laudo nem requerendo esclarecimentos, atraindo a preclusão temporal prevista no art. 223 do mesmo diploma. O contraditório, portanto, foi regularmente assegurado.

5.

No mérito, o laudo pericial, elaborado por médica legalmente habilitada, atestou inexistência de sequelas decorrentes do acidente, concluindo pela ausência de invalidez permanente. À luz do art. 373, I, do CPC, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

6.

O seguro DPVAT, regido pela Lei nº 6.194/1974, garante indenização apenas nos casos de morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas médicas devidamente comprovadas. Não havendo comprovação de incapacidade permanente, inexiste direito à indenização pleiteada.

7.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a nomeação de perito judicial é ato discricionário do magistrado, sendo prescindível a especialização na área específica da lesão examinada, desde que o profissional seja legalmente habilitado e o laudo tecnicamente fundamentado (TJBA, ApCív nº 8000446-10.2020.8.05.0046, Rel. Des. Ricardo Régis Dourado, 5ª Câmara Cível, j. 25/03/2025).

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Mantida a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Teses de julgamento:

1.

Não há cerceamento de defesa quando, regularmente intimada, a parte deixa de se manifestar ou impugnar o laudo pericial no prazo legal, operando-se a preclusão temporal.

2.

A indenização do seguro DPVAT é devida apenas nos casos de morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas médicas comprovadas, inexistindo direito à indenização quando o laudo judicial atesta ausência de sequelas.

3.

A nomeação de perito judicial não exige especialização na área da lesão examinada, bastando que o profissional seja legalmente habilitado e o laudo tecnicamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 373, I, 477, §1º, e 85, §11; Lei nº 6.194/1974, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, ApCív nº 8000446-10.2020.8.05.0046, Rel. Des. Ricardo Régis Dourado, 5ª Câmara Cível, j. 25.03.2025; TJ-BA, ApCív nº 0501336-71.2014.8.05.0229, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 19.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0565320-29.2017.805.0001
,

d
e, em que figura como
APELANTE
,
CLÁUDIO SILVA DOS SANTOS
,
e como
APELADAS,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.